Tribunal: TJMT
Processo: 1030936-37.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030936-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[DEIVISON CARDOSO SOARES - CPF: 045.716.662-25 (PACIENTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO À ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada em face do paciente, acusado de tráfico de drogas, após prisão em flagrante. A defesa sustenta que a prisão carece de fundamentação concreta, sendo baseada apenas na gravidade abstrata do delito, e que as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, ocupação lícita) justificariam a revogação da medida cautelar.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em analisar se: (i) a prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea e concreta, com base em elementos que evidenciem o risco à ordem pública; (ii) a alegação de condições pessoais favoráveis do paciente pode implicar a revogação da prisão preventiva; (iii) se existem fundamentos suficientes para a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada na reiteração delitiva e gravidade concreta da conduta, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

2. O Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT dispõe que o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência

3. A alegação de condições pessoais favoráveis, embora relevante, não é suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva, especialmente quando se trata de delitos graves como o tráfico de drogas, que envolvem risco à saúde pública e à segurança da sociedade.

4. A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade, por se tratar de medida cautelar fundada na proteção da vítima e na preservação da ordem pública, distinta da pena definitiva.

5. As medidas cautelares diversas se mostram inadequadas e ineficazes, dada a periculosidade do paciente e a gravidade concreta da conduta, sendo a prisão a única medida eficaz à preservação da ordem pública.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A presença de elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. 3. A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade quando fundada na proteção da vítima e da ordem pública. 4. Medidas cautelares diversas não se mostram adequadas para garantir a ordem pública em face da gravidade do delito.”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 312, 313, I e II do CPP; art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024; TJMT, N.U 1019841-10.2025.8.11.0000, Re. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/07/2025; TJMT, N.U 1019968-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. em 11/07/2025;

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
DEIVISON CARDOSO SOARES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do rio Verde (MT) que, nos autos n. 1008234-59.2025.8.11.0045, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (Id. 313422353 – p. 55-62).

De início, a impetrante sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se em considerações genéricas e na gravidade abstrata do delito, o que contraria a jurisprudência dos tribunais superiores.

Afirma que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, além de residência fixa e ocupação lícita de safrista, embora esteja em processo de rescisão de contrato.

A impetrante invoca o princípio da homogeneidade, sustentando que a medida cautelar não pode ser mais gravosa do que a pena que seria eventualmente aplicada ao final do processo.

Alega que, diante dos predicados do paciente, há a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06), o que poderia resultar na fixação de regime aberto ou semiaberto, ou até mesmo na substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Inicial acompanhada com documentos de Id. 313422353.

Liminar indeferida (Id. 313717856).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id. 314276390).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Antonio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 315849356).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Consta do caderno processual que o paciente foi preso em flagrante delito em 03.09.2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico ilícito de drogas, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

A prisão ocorreu em um contexto da "Operação Tolerância Zero", quando a equipe de Cavalaria, durante rondas ostensivas pelo Bairro Tessele Júnior, em local conhecido pela traficância, abordou o paciente e o acusado Luís Caio Ramos dos Santos. Na posse do Paciente foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha, cujo laudo pericial definitivo confirmou a natureza de maconha, com peso bruto de 251,81 g (duzentos e cinquenta e um gramas e oitenta e um centigramas).

Em audiência de custódia realizada em 05.09.2025, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Lucas do Rio Verde homologou o Auto de Prisão em Flagrante e converteu-o em prisão preventiva, fundamentando a medida na garantia da ordem pública, considerando a quantidade da droga apreendida e as circunstâncias fáticas, citando expressamente o fato de a prisão ter ocorrido em local já conhecido pela prática de tráfico de drogas, elementos que asseveram "grave periculosidade à saúde pública", conforme se verifica:

ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

In casu
, o indiciado foi autuado pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

Assim, presente, em tese a prática de delito que se amolda ao art. 313, inc. I, do CPP.

ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

De fato, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência n. 2025.283748 (id. 204147472), auto de apreensão, termos de depoimento, laudo pericial de constatação de substância entorpecente. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o
fumus comissi delicti
.

Da análise dos autos, além da configuração do
fumus comissi delicti
, verifico estar presente o pressuposto do
periculum libertatis
, visto que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante a quantidade das substâncias entorpecentes apreendida.

Segundo consta nos autos, em 04/09/2025, no contexto da operação Tolerância Zero, a equipe de Cavalaria realizava rondas ostensivas no bairro Tessele Júnior, quando, ao avistarem dois suspeitos parados em uma esquina escura, local já conhecido pela prática de tráfico de drogas, realizaram à abordagem dos indivíduos. Ato contínuo, encontraram na cintura do acusado uma porção de substância análoga à maconha, pesando 251,81 gramas. A quantidade e natureza da substância entorpecente, assevera grave periculosidade à saúde pública. (...).

Por fim, destaque-se que não há nos autos documentos que corroboram que o conduzido estava exercendo atividade lícita, fato que corrobora indícios que estava se dedicando a prática criminosa.

Verifica-se assim que, ante as circunstâncias da prisão, a concessão de liberdade ao flagrado, nesse momento, coloca em risco a garantia da ordem pública.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos indiciados.

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de DEIVISON CARDOSO SOARES já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. Ie II, todos do CPP (...) (Id. 313422353 – p. 55-62).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

I. Da ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva:

A Defensoria Pública sustenta a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, alegando que este se baseou na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar o risco efetivo à ordem pública.

Em análise detida dos autos, constato que o decreto prisional está hígido e concretamente motivado, não havendo que se falar em ilegalidade.

O
fumus comissi delicti
(materialidade e indícios de autoria) é inconteste.

A materialidade está robustamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 313422353 – p. 14), Boletim de Ocorrência (Id. 313422353 – p. 16-18), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 313422353 – p. 22), além do Laudo Pericial n. 541.3.10.9925.2025.050281-A02 (Id. 313422353 – p. 07-11), que atesta, mediante exames de química forense, a natureza de maconha da substância apreendida, com peso total de 251,81 g (duzentos e cinquenta e um gramas e oitenta e um centigramas).

Ademais, os depoimentos colhidos em sede policial, como o do condutor Giovane Baca dos Santos (Id. 313422353 – p. 22-23) e da testemunha Emerson Gabriel Correa da Silva (Id. 313422353 – p. 24-25), detalham as circunstâncias da prisão, corroborando os indícios de autoria do paciente na prática do tráfico de drogas. Não há, neste ponto, qualquer vislumbre de ilegalidade.

A porção de maconha, pesando cerca de 251,81 g (duzentos e cinquenta e um gramas e oitenta e um centigramas) não pode ser considerada insignificante, como bem destacou o Magistrado
a quo.
Embora não seja uma das maiores quantidades, é suficiente para indicar que a conduta transcende a mera posse para consumo próprio. O posicionamento desta Egrégia Corte e dos Tribunais Superiores tem reconhecido que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas constitui fator idôneo para justificar a prisão preventiva, em vista da grave periculosidade à saúde pública.

A decisão de primeiro grau destacou que a abordagem ocorreu em um ponto da Rua Ágata, no Bairro Tessele Júnior, "local já conhecido pela prática de tráfico de drogas". O contexto fático da prisão, realizada em meio à "Operação Tolerância Zero", com o paciente em companhia de outro suspeito que portava cocaína e dinheiro, configura um cenário que transcende o simples flagrante ocasional.

Tais circunstâncias denotam, em juízo cautelar, um engajamento com a disseminação de entorpecentes em local de intensa traficância, evidenciando uma real periculosidade social e o risco concreto de reiteração criminosa.

Portanto, ao contrário do alegado pela Defensoria, a decisão não se baseou na mera gravidade abstrata do delito, mas sim nas circunstâncias concretas e objetivas do flagrante, sendo a fundamentação do decreto preventivo idônea e compatível com a jurisprudência dominante.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é admissível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrados de forma concreta e individualizada. 2.
A gravidade concreta do crime, a vinculação a organização criminosa e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar
. 3. A alegação de cerceamento de defesa não pode ser conhecida na instância superior quando ausente prévia provocação do juízo de origem. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando verificado o
periculum libertatis
. (...) (TJMT, N.U 1019841-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025) (grifos meus).

A gravidade concreta da conduta e o envolvimento em organização criminosa são fundamentos idôneos para a manutenção da prisão cautelar. (...) (TJMT, N.U 1019968-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025).

Esses elementos, de forma clara e incontestável, individualizam a conduta do paciente e demonstram seu profundo envolvimento, afastando a alegação de fundamentação genérica.

II. Dos predicados pessoais favoráveis:

A defesa invoca os predicados pessoais favoráveis do paciente, tais como a primariedade, a ausência de maus antecedentes e o fato de possuir residência fixa e ocupação lícita (safrista, embora desempregado no momento da prisão).

Ressalte-se que este Tribunal possui entendimento no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e exercício de atividade lícita, embora relevantes, não impedem, por si sós, a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, desde que demonstrados, nos autos, os requisitos autorizadores da medida, nos termos do artigo 312 do CPP.

No caso, sobressai imprescindível a aplicação do
Enunciado 43, do TJMT
, que dispõe que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Uma vez demonstrado o risco à ordem pública pelas circunstâncias concretas do flagrante, notadamente a quantidade de entorpecente apreendido e o local da prisão, a presunção de que o paciente não se dedicará a novas práticas criminosas é mitigada.

III. Do princípio da homogeneidade:

A Defesa pleiteia a aplicação do Princípio da Homogeneidade, argumentando que a pena, em caso de eventual condenação, poderia ser fixada em regime mais brando (aberto ou semiaberto) ou substituída por restritivas de direitos, em razão da possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06).

É cediço que o princípio da homogeneidade busca evitar que a prisão cautelar se revele mais gravosa do que a eventual pena definitiva. Contudo, a aplicação do benefício do tráfico privilegiado e a definição do regime inicial de cumprimento de pena demandam aprofundada cognição probatória.

No que concerne ao princípio da homogeneidade trazido pelo impetrante, tem-se o entendimento de que
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
(STJ, AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Para a concessão do tráfico privilegiado, é imprescindível verificar se o agente se dedicava a atividades criminosas ou se integrava organização criminosa (requisitos negativos). A apreensão de mais de 250 (duzentos e cinquenta) gramas de maconha em um local de tráfico notório, conforme narrado no auto de prisão, são indícios que, a priori, obstaculizam a imediata conclusão de que o Paciente preenche os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Conforme corretamente pontuado pelo Ministério Público, a via estreita do
Habeas Corpus
é incompatível com o exame aprofundado de provas.

O Juízo de origem, ao converter o flagrante em preventiva, inclusive fez expressa menção de que a falta de comprovação de atividade lícita corroborava indícios de dedicação à prática criminosa. Assim, a valoração definitiva de tais elementos deve ser realizada pelo Juízo processante, após a devida instrução criminal.

Deste modo, a tese de desproporcionalidade da custódia, baseada na conjectura de uma pena futura branda, não pode ser acolhida nesta fase prefacial.

Dessa forma, inexistente ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão preventiva é de natureza cautelar e não se confunde com eventual cumprimento de pena definitiva. O caráter provisório e cautelar da medida resguarda a aplicação da lei penal e a preservação da ordem pública, independentemente do regime a ser fixado em eventual condenação.

IV. Da inaplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão:

Por derradeiro, a defesa requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal, caso a revogação da preventiva não seja concedida.

No entanto, o princípio da proporcionalidade exige que a prisão preventiva seja a
ultima ratio
, devendo ser aplicada somente quando for imprescindível e as medidas cautelares alternativas se mostrarem inadequadas ou insuficientes.

No presente caso, o Juízo de origem, de forma fundamentada, explicitamente considerou e rechaçou a aplicação de tais medidas, entendendo que
ante as circunstâncias da prisão, a concessão de liberdade ao flagrado, nesse momento, coloca em risco a garantia da ordem pública
.

Ademais, o crime, em tese, praticado possui pena máxima privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, atendendo ao requisito estabelecido no inciso I do art. 313 do CPP. Esse contexto demonstra a imprescindibilidade da segregação cautelar neste momento processual, bem como a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, do CPP), conforme se verifica:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...).

§ 6º.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
(grifos meus).

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

A substituição da prisão por outras medidas seria, neste cenário, inócua para acautelar a ordem pública, que se encontra seriamente ameaçada pela natureza e alcance da atividade criminosa imputada ao paciente.

Tendo em vista o contexto fático da prisão – apreensão de quantidade relevante de droga (251,81g) em local conhecido pela traficância – há elementos concretos de risco que justificam a manutenção da custódia para resguardar a ordem pública, prevenindo a reiteração criminosa.

Diante deste quadro fático, o risco evidenciado demonstra que as cautelares diversas (como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo, ou proibição de contato/frequência a determinados locais) não se revelam adequadas e suficientes para atingir os fins colimados pela custódia cautelar.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou teratologia a ser corrigida pela via estreita do
Habeas Corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Deivison Cardoso Soares
para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025